Tribunal: TJSP
Processo: 2276776-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO NO IMÓVEL DO USUÁRIO – INADMISSIBILIDADE. É razoável assegurar a continuidade do fornecimento do serviço de energia elétrica no imóvel do consumidor enquanto pendente em juízo discussão acerca do quadro fático por ele afirmado, ou existir debate acerca dos valores por ela reclamados. Requisitos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO NO IMÓVEL DO USUÁRIO – INADMISSIBILIDADE. É razoável assegurar a continuidade do fornecimento do serviço de energia elétrica no imóvel do consumidor enquanto pendente em juízo discussão acerca do quadro fático por ele afirmado, ou existir debate acerca dos valores por ela reclamados. Requisitos do art. 300 do CPC devidamente preenchidos. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2276776-62.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000189249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276776-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é agravada CASSIA ALCANTARA
CATAPANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2276776-62.2019.8.26.0000
2
5a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP
Agravante: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Agravada: CÁSSIA ALCÂNTARA CATAPANI
MM. Juiz de Direito: Dr. GUSTAVO ALEXANDRE DA CÂMARA LEAL
BELLUZZO
VOTO No 26.383
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ENERGIA
ELÉTRICA

INTERRUPÇÃO
DO
FORNECIMENTO
NO
IMÓVEL
DO
USUÁRIO

INADMISSIBILIDADE. É razoável assegurar a continuidade do
fornecimento do serviço de energia elétrica no imóvel do
consumidor enquanto pendente em juízo discussão acerca do
quadro fático por ele afirmado, ou existir debate acerca dos
valores por ela reclamados. Requisitos do art. 300 do CPC
devidamente preenchidos. RECURSO DESPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A., nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela provisória de
urgência, contra a decisão que deferiu a liminar para determinar à
concessionária de serviço público a abstenção do corte de energia, em relação
ao débito de R$ 11.673,99, relativo ao TOI no 0387299.
Inconformado, sustenta o agravante que a
decisão objurgada ofende ao disposto no art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei Federal
8.987/95 e à Resolução Normativa 414/2010 da Aneel. Argumenta com a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2276776-62.2019.8.26.0000
3
apuração de ocorrência de fraude no medidor de consumo e com a presunção de
legitimidade do termo de ocorrência de irregularidades (TOI). Assinala com a
possibilidade de suspensão do fornecimento.
A agravante cumpriu as exigências dos
artigos 1016 e 1017 do CPC. Desnecessária a vinda de informações pelo Juízo
singular.
O recurso tramitou apenas em seu efeito
legal (fls. 51).
Sem resposta (fls. 53).
É o relatório.
Registre-se que para a antecipação de
tutela, agora tutela de urgência, impõe-se a demonstração da plausibilidade do
direito invocado e da existência de fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação - periculum in mora -, a teor do disposto no art. 294 e art. 300 do
CPC. Exigem-se, assim, a prova inequívoca, a verossimilhança das alegações e
o fundado receio de dano.
Como bem leciona Leonardo Ferres da
Silva Ribeiro, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2276776-62.2019.8.26.0000
4
“Nos termos do art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Como se sabe, no âmbito do novo Código de Processo Civil, a tutela de
urgência pode ser de natureza cautelar e ou de antecipação de tutela. Dessa
forma, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência
satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmo e idênticos requisitos:
fumus boni iuris e periculum in mora.
O novo Código de Processo Civil avançou positivamente ao abandonar
a gradação que o Código de Processo Civil de 1973 pretendia fazer entre os
requisitos para a cautelar e a antecipação de tutela, sugerindo-se um fumus
mais robusto para a concessão dessa última.
Quanto ao periculum in mora, a doutrina predominante não estabelece
à luz do Código de Processo Civil de 1973 qualquer distinção entre a tutela
cautelar e a antecipação de tutela. Nem poderia fazê-lo à luz do novo Código
de Processo Civil.
Repita-se que pelo novo Código não há nenhuma diferença, quanto aos
requisitos, para a concessão da tutela antecipada e da cautelar.”1
Esta Corte tem entendido ser razoável
assegurar a continuidade do fornecimento do serviço de energia elétrica no
imóvel do consumidor enquanto não houver comprovação nos autos da
ocorrência de suposta fraude no consumo de energia, ou do próprio débito. Ou
seja, enquanto pendente em juízo discussão acerca do quadro factual afirmado
pela concessionária, ou existir debate acerca dos valores por ela reclamados,
inviável a supressão do serviço pela concessionária.
Não se pode olvidar a essencialidade de
que se reveste o serviço público de fornecimento de energia elétrica, cuja
interrupção pode causar sérios prejuízos aos usuários.
1 RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2a ed.
SP: Revista dos Tribunais, 2016, p. 149.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2276776-62.2019.8.26.0000
5
Sopesados os riscos que cada parte pode
vir a sofrer com a concessão ou a denegação da liminar requerida, certamente
mais expressivo será o risco do usuário na hipótese de não se lhe garantir a
continuidade do fornecimento enquanto se processa a ação.
Confira-se, nesse sentido, o seguinte
julgado desta Colenda 26a Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORTE NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. 1. Somente em caso de inadimplemento atual é que a
concessionária estaria autorizada a realizar a suspensão do fornecimento. 2.
Tratando-se de serviço público essencial, pode o juiz liminarmente determinar
o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Recurso provido.”2
De outra parte, não se pode perder de
vista que a liminar concedida deve abranger somente o período questionado em
juízo, a fim de impossibilitar o não pagamento do consumo futuro, em manifesto
prejuízo à concessionária.
Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso, com observação.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento 0027979-83.2013.8.26.0000 Rel. Des.
Felipe Ferreira J. 06/03/2013.